Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740284-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Evidence Previdência S/A Embargado: Gilberto Ferreira Gomes Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Evidence Previdência S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 48765061). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator